Tribunal: TJDFT
Processo: 0008822-79.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008822-79.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE VIDAL DA MOTA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios